Tribunal: TJMT
Processo: 0001846-21.2018.8.11.0105
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001846-21.2018.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OBEDIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 568.386.461-53 (APELANTE), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), A Incolumidade Publica (VÍTIMA), JOSE CARLOS FERREIRA BARBOSA - CPF: 010.720.511-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OBEDIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 568.386.461-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (APELANTE), ESPÓLIO DE OBEDIO RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
–
TRÂNSITO
–
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
–
NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO
–
PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
TEMA 984 STJ
–
QUANTUM
ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no Recurso Repetitivo nº 1665033/SC
–
Tema 984, que apesar da Tabela elaborada pelos Conselhos Seccionais da OAB sirva como referência, não vincula o Magistrado no momento do arbitramento, que deverá observar aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, conferindo dignidade ao exercício da advocacia, sem onerar os cofres públicos
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Criminal interposto por
Jabes Ferreira Celestino Barboza,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que declarou extinta a punibilidade do acusado Obedio Rodrigues da Silva, com fulcro no artigo 62 do CPP (morte do acusado) e artigo 107, inciso I, do CP e, por conseguinte, arbitrou os honorários advocatícios ao defensor dativo em 0,5 URH, diante do trabalho desenvolvido pelo causídico.

Nas razões recursais, o apelante insurge-se quanto à fixação dos honorários advocatícios, uma vez que contraria o parâmetro mínimo estabelecido pela tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, para que seja arbitrado o valor em 10 URH, considerando sua atuação desde 2018.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso informa nos autos que não tem interesse em apresentar contrarrazões de apelação criminal (Id 150668368)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso, para o fim de majorar a verba honorária advocatícia (Id n 154774665)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta nessa via recursal restringe-se à fixação dos honorários advocatícios arbitrados em face do Defensor Dativo, advogado Dr. Jabes Ferreira Celestino Barboza.

Extrai-se dos autos que o réu Obedio Rodrigues da Silva foi denunciado pela Promotoria de Justiça de Colniza, pelo incurso no artigo 303, parágrafo único e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, sob o fundamento de estar conduzindo uma motocicleta sem carteira de habilitação, sob a influência de álcool, o que culminou em um acidente com lesão corporal culposa. Vejamos trecho da denúncia,
in verbis:

“No dia 03 de outubro de 2017, por volta das 17h. 40 min, na Avenida Dois Mil, rotatória em frente ao Supermercado Tropical, centro, em Colniza, o OBÉDIO RODRIGUES DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, na direção do veículo, cor preta, ano 2011/2012, placas NTZ 2114, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, praticou lesão corporal culposa contra a vítima José Carlos Ferreira Barbosa, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 15-18, do IP.” (Id 150668338)

Intimado, o réu informou que não possuía condição para contratação de um advogado (Id 150668338), motivo pelo qual fora nomeado Jabes Ferreira Celestino Barbosa para o acompanhamento do feito, como defensor dativo.

Em razão da sua nomeação, participou da audiência de
custódia realizada em 04/10/2017 (Id 150668340), compareceu ao cartório com a comprovação do pagamento de fiança, para liberação do acusado, em 09/10/2017 (Id 150668351), apresentou Resposta à Acusação (Id 150668338) em 04/09/2018, e acompanhou o feito até o momento que fora apresentado o Assento de Óbito do Réu, em 15/02/2022.

Assim, diante da morte do réu, o Magistrado Singular julgou extinta a sua punibilidade e, por conseguinte, arbitrou os honorários advocatícios ao defensor dativo em 0,5 URH, diante do trabalho desenvolvido pelo causídico.

Com efeito, o § 1º do artigo 22 da Lei Federal nº. 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), determina que os honorários dos advogados designados para patrocinarem causas de pessoas juridicamente necessitadas serão fixados pelo juiz de acordo com a tabela organizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, a serem custeados pelo Estado,
in verbis
:

"Art. 22
- A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
§1º
- O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço tem direito aos honorários fixados pelo Juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado."

No mesmo sentido, o artigo 303, das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que:

"Art. 303
. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho

seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.º8.906/94."

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no Recurso Repetitivo nº 1665033/SC
–
Tema 984, donde estabeleceu que apesar da Tabela elaborada pelos Conselhos Seccionais da OAB sirva como referência, não vincula o Magistrado no momento do arbitramento, que deverá considerar o labor despedido pelo advogado.

Vejamos trecho das teses fixadas no Tema 984,
in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE. VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS. TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

16. Proposta a fixação das seguintes teses: 1ª
)
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no

momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem

como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
;
2ª)

Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional
da OAB. 4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da
Constituição da República.” (REsp n. 1.665.033/SC, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 4/11/2019.)

Com efeito, a Seccional da OAB de Mato Grosso instituiu por meio da Resolução nº. 96, de 27 de julho de 2007 a Tabela de Honorários, que é atualizada anualmente, sendo que o valor da Unidade Referencial de Honorários (URHs) no ano de 2022 (data de sentença) equivalia a R$1.127,79 (um mil e cento e vinte e sete reais e setenta e nove centavos).

Nesse contexto, o valor arbitrado devera obedecer aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, conferindo dignidade ao exercício da advocacia, sem onerar os cofres públicos.

Assim, considerando o trabalho realizado pelo Defensor Dativo e sua dedicação no período de quase 4 anos, entendo razoável a majoração e adequação do
quantum
a 3 URH.

A corroborar tal entendimento, decisão já lançada por este Sodalício,
in verbis:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
–
TRÁFICO DE DROGAS
–
CONDENAÇÃO
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DE A BUSCA PESSOAL NO APELANTE TER SIDA BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA
–
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA
–
VÍCIO INEXISTENTE
–
BUSCA PESSOAL REALIZADA COM FUNDAMENTO EM FUNDADA SUSPEITA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS MILITARES
–
APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA POSSE DA

APELANTE NO MOMENTO DA ABORDAGEM
–
REJEIÇÃO
–
MÉRITO: 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃODA APELANTE OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX
–
IMPOSSIBILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS
–
CONDIÇÃO DE USUÁRIA DA APELANTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
–
3. ALMEJADO PELA APELANTE O RECONHECIMENTO E A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06
–
ACOLHIMENTO
–
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE
–
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A DEDICAÇÃO DA APELANTE À ATIVIDADE CRIMINOSA OU QUE INTEGRE ORGANIZAÇÃO COM TAL FINALIDADE
–

4.

PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE A APELANTE RECORRER EM LIBERDADE
–
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
–
PROVIDÊNCIA ADOTADA PELA PROLATORA DO ÉDITO CONDENATÓRIO
–
5. PROVIDÊNCIA DEDUZIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
–
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS AO DEFENSOR DATIVO
–
DESCABIMENTO
–
VALOR ANTERIORMENTE FIXADO QUE REFLETE A COMPLEXIDADE DA CAUSA E A QUALIDADE DO TRABALHO DESEMPENHADO
–
6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5.

As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente

pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do

Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo

que atua no processo penal, mas servem como referência

para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor

despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no

Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça,

de modo que cabe ao julgador, ao fixar tal verba, levar em

consideração não apenas a referida tabela, mas a

complexidade da causa e a qualidade do trabalho

desempenhado pelo defenso
r.
Portanto, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está condizente com a complexidade da causa e com o trabalho apresentado pelo advogado dativo em segundo grau de jurisdição, é de rigor a manutenção dessa verba para remunerar o serviço por ele prestado (apresentação de razões de recurso de apelação).6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.
”
(N.U 0003658-97.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) (destaquei)

“
APELAÇÃO CRIMINAL
–
DELITO CONTRA A ORDEM ECONÔMICA [ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.176/91].
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
COMERCIALIZAÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, SEM AUTORIZAÇÃO, E EM DESACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES
–
PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS
–
RECURSO DEFENSIVO
–
1. ABSOLVIÇÃO
––
RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL PRETEXTADO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA POSITIVADAS
–
QUADRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FIRMAR A CONDENAÇÃO DA RÉ
–
SANÇÃO INALTERADA
–
2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
–
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
–
SUBSTITUIÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA
–
3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
DEFENSOR DATIVO
–
MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL PRETEXTADO
–
INVIABILIDADE
–
VALOR DE 03 URH ESTABELECIDO NA SENTENÇA
–
VERBA QUE INCLUI A REMUNERAÇÃO DEVIDA AO DEFENSOR DATIVO PELA SUA EVENTUAL ATUAÇÃO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.
A comercialização de botijões de gás, sem autorização, e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, em qualquer quantidade, tem o condão de ferir a ordem econômica e gerar relevante perigo social.
Inaplicável o princípio da adequação social ao caso vertente, porquanto ao legislador cabe precipuamente eleger aquelas condutas que serão descriminalizadas.

Constatada a ausência de interesse recursal quanto a substituição da pena, considerando que o juízo sentenciante substituiu a pena de detenção por uma pena restritiva de direitos.

A verba honorária arbitrada pelo judicante da instância primeira inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores.
”
(N.U 0000017-10.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Com esses fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para o fim de majorar o valor dos honorários advocatícios para 03 URHs, em favor do advogado dativo advogado Jabes Ferreira Celestino Barbosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023